Tribunal: TJES
Processo: 5003075-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIO SECCADIO FILHO

APELADO: ESPOLIO DE MADSON BARBOZA CUNHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PENDÊNCIA DE DEMANDA POSSESSÓRIA ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL E AS MESMAS PARTES. VEDAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de imissão na posse, sem resolução de mérito, sob fundamento de vedação legal à propositura de ação dominial durante a pendência de demanda possessória envolvendo o mesmo imóvel e partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o ajuizamento de ação dominial contra a inventariante na pendência de ação possessória contra o espólio, envolvendo o mesmo imóvel, ao argumento de que se trata de “terceira pessoa”, distinta do polo ativo da ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 557 do CPC, é vedado às partes de demanda possessória, durante sua pendência, ajuizar ação dominial envolvendo o mesmo bem, salvo se proposta contra terceiro estranho à lide, o que não se verifica no caso.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, nessa hipótese, a ação dominial deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

5. A inventariante do espólio não exerce a posse do imóvel em nome próprio, mas continua a posse já exercida pelo
de cujus
, razão pela qual a pretensão de imissão na posse não se dirige contra “terceira pessoa”, mas contra o mesmo sujeito processual.

6. A simples alteração do polo passivo, substituindo-se o espólio por sua inventariante, não descaracteriza a identidade entre as demandas nem afasta a vedação legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ação de imissão na posse ajuizada durante a pendência de demanda possessória envolvendo o mesmo bem e as mesmas partes deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 557 do CPC.

A inventariante que administra e representa o espólio não é “terceira pessoa” para fins de exceção à vedação prevista no art. 557 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 557; 618; CC, art. 1.991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.909.196/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/06/2021, DJe 17/06/2021; TJES, AC 0023777-66.2016.8.08.0030, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 10/08/2021, DJ 20/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003075-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIO SECCADIO FILHO
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA REIS ROSA - ES7836-A, MARCOS SERGIO ESPINDULA FERNANDES - ES9472-A
APELADO: ESPOLIO DE MADSON BARBOZA CUNHA
Advogados do(a) APELADO: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por

Lívio Seccadio Filho
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
4
ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de
imissão

de
posse ajuizada p
elo
apelante em face de
Marluce Cabral de Lacerda Cunha
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta, em
suma
,
que
a ação de imissão na posse não se volta contra o autor da ação possessória, mas contra terceira pessoa — no caso, Marluce Cabral de Lacerda Cunha. Afirma, com isso, que estaria autorizada a propositura da demanda dominial, por se amoldar à exceção constante do art. 557 do CPC.

Pois bem.
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

C
ompulsando os autos, verifi
co
que a apelada
(Sra. Marluce)
figura como inventariante do Espólio de Madson Barbosa Cunha, o qual move ação de manutenção de posse
atualmente
em trâmit
e
– processo nº 5016229-11.2021.8.08.0035 –, tendo por objeto o mesmo bem
imóvel
discutido nestes autos.

Em que pese a inclusão da requerida, pessoalmente, no polo passivo destes autos, n
ão há dúvida de que a ação de imissão na posse visa diretamente a contestar a posse exercida pelo Espólio d
o Sr.
Madson,
exercida em vida e continuada
por meio de sua inventariante.

Com efeito
, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e do art. 618 do CPC, compete ao inventariante a administração da herança e a representação ativa e passiva do espólio.

Dessa feita
, não se pode reconhecer a condição de "terceira pessoa" à apelada,
como pretende o apelante, tendo em vista que

a requerida

exerce a posse contestada
justamente na qualidade de representante do espólio,
este sim, efetivo
possuidor do bem.

Amolda-se o presente caso, portanto,
exata
mente à
situação de vedação prevista pelo caput do art. 557 do CPC:

“
Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”

S
endo a lide de natureza eminentemente petitória, fundada no alegado domínio do autor
em face do Espólio do Sr. Madson
,
agiu bem o juízo de origem ao reconhecer a ausência de pressuposto legal negativo de validade, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em casos tais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na pendência de demanda possessória envolvendo o mesmo bem e entre as mesmas partes, a propositura de ação dominial deve ser extinta por ausência de pressuposto processual, dada a sua
manifesta
inadmissibilidade:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO.

APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

PROCEDÊNCIA.

1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 12/01/2018 e ação de imissão na posse ajuizada em 05/03/2018. Recurso especial interposto em 25/10/2019 e concluso ao Gabinete em 22/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem.

3. Não ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. Nos termos do art. 557 do CPC/15, “na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.

5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade.

6. Apesar de seu nomen iuris,
a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida
. Semelhantemente à ação reivindicatória,
a ação de imissão
funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada
, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis).

7. A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5º, do RISTJ.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1909196/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

Cito julgado deste e. TJES no mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE . ARTIGO 557 DO CPC. VEDAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. I. O artigo 557, do Código de Processo Civil, estatui que [n]a pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, dispondo o parágrafo único do mesmo dispositivo que [n]ão obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.
[...]
IV. A utilização de Reconvenção para fins de ver reconhecida a usucapião do domínio útil de imóvel, na espécie, traduz indevido manejo de Ação Petitória na pendência de Ação Possessória (Ação de Reintegração de Posse), o que atrai a incidência do disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com o seguinte teor: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. V. O
Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que [a] ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo. (STJ, REsp 1909196/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)
VI. Preliminar de Falta de Interesse de Agir suscitada e acolhida, de ofício, pela inadmissibilidade do pleito reconvencional, com julgamento de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com condenação da Recorrente/Reconvinte nas custas processuais da Reconvenção e em honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na Ação Reconvencional (artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil), suspendendo-se, todavia, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em virtude do deferimento da benesse da Justiça Gratuita em favor da Recorrente, nos moldes preconizados pelo artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES – AC: 00237776620168080030, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)